Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0717931-71.2021.8.07.0000 Embargantes Espólio de Antônio Luiz da Silva; Marconi Medeiros Marques de Oliveira; Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal Embargados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Diante da habilitação do Espólio de Antônio Luiz da Silva em sucessão processual da parte agravante e de sua regular representação processual, o que atende ao comando expresso no despacho catalogado ao Id 45195038, reinclua-se o feito em oportuna pauta para julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes (Id 31586780 e Id 31683327). Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora